Tribunal: TJDFT
Processo: 0728062-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o não provimento dos Embargos de Declaração opostos.
3. Cumpre destacar a inexistência de erro material no v. acórdão, em relação à matéria ventilada nos autos, notadamente no que diz respeito a ser considerado como valor da causa, sendo imperioso afirmar que da leitura das razões apresentadas pela recorrente, percebe-se a nítida intenção de provocar o reexame das questões apreciadas no v. acórdão.
4. No que diz respeito ao prequestionamento, tem-se que a alegação de ausência de enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, sobretudo pela expressa manifestação desta Relatoria quanto à ausência de violação dos dispositivos legais apontados pela embargante.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.